Tribunal: TCU
Processo: 022.807/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria financeira integrada com conformidade sobre as Demonstrações Contábeis Consolidadas da União referentes ao exercício de 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria financeira integrada com conformidade, realizada com o objetivo de verificar a confiabilidade e a transparência das informações referentes às Demonstrações Contábeis Consolidadas da União, conhecidas como Balanço Geral da União (BGU), relativas ao exercício de 2023; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU (RITCU), em: 9.1. recomendar à Secretaria do Tesouro Nacional, com fundamento no art. 11 da ResoluçãoTCU 315/2020, que: 9.1.1. adote as medidas necessárias a fim de aprimorar o processo de consolidação, visando reduzir os saldos de transações intragrupo das demonstrações consolidadas da União até que sejam considerados imateriais, desde que o equilíbrio dessas demonstrações não seja¿comprometido e que não haja impacto na composição patrimonial ou no resultado patrimonial da União; 9.1.2. promova ações no âmbito dos órgãos/entidades que integram o Balanço Geral da União (BGU), para que adotem procedimentos com vistas ao cumprimento das normas de contabilização de reavaliação do imobilizado previstas no item 11.4.1 do MCASP, 9a edição, e nos itens 51 a 56 da NBC TSP 07, inclusive realizando os ajustes necessários nos saldos iniciais do exercício de 2024, de maneira que os registros contábeis das variações positivas e negativas decorrentes da reavaliação de ativos e a apresentação e divulgação de seus efeitos nas demonstrações contábeis sejam realizados em conformidade com os requisitos estabelecidos na referida NBC TSP e no MCASP 9.2. apensar estes autos, com fundamento no art. 250, inciso I, do RITCU, ao processo de contas anuais do Ministério da Fazenda relativas ao exercício de 2023; 9.3. notificar sobre este acórdão o Ministério da Fazenda (MF) e a Secretaria do Tesouro Nacional (STN).